Tribunal: STJ
Processo: 0704652-75.2018.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1864905 - DF (2021
/0090879-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO
EMBARGANTE
: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CARVALHO - DF001598A
ANTONIO GERALDO DA ROCHA - DF001598
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - DF034973
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA -
DF034023
CARINE MIRANDA AMARAL - DF051090
ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO - DF063673
THAIS FERREIRA DE ALMEIDA - DF056164
EMBARGADO
: JOAO BERCHMANS CORREIA SERRA
EMBARGADO
: LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
EMBARGADO
: EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO - DF033405
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
HUGO CARDOSO SILVA MENDONCA - DF082960
INTERES.
: RICARDO PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA HELENA PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO
REPR. POR
: MARIANA BARROSO PINHEIRO PENNA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
INTERES.
: EDUARDO PINHEIRO PENNA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E OUTROS
REPR. POR
: JANE DE FREITAS PIRES PENNA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48440647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f7e46c68-0d0f-498c-ba01-e8f4137cca0c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f7e46c68-0d0f-498c-ba01-e8f4137cca0c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1864905 - DF (2021
/0090879-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO
EMBARGANTE
: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CARVALHO - DF001598A
ANTONIO GERALDO DA ROCHA - DF001598
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - DF034973
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA -
DF034023
CARINE MIRANDA AMARAL - DF051090
ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO - DF063673
THAIS FERREIRA DE ALMEIDA - DF056164
EMBARGADO
: JOAO BERCHMANS CORREIA SERRA
EMBARGADO
: LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
EMBARGADO
: EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO - DF033405
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
HUGO CARDOSO SILVA MENDONCA - DF082960
INTERES.
: RICARDO PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA HELENA PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO
REPR. POR
: MARIANA BARROSO PINHEIRO PENNA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
INTERES.
: EDUARDO PINHEIRO PENNA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E OUTROS
REPR. POR
: JANE DE FREITAS PIRES PENNA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47719362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: 1b4b6728-ce39-4644-b50f-2a040c4e9d33

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO
CARDOSO RAULINO e OUTROS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DESUCUMBÊNCIA.
TITULARIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES.
RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fls. 918/919).

Em suas razões, os embargantes sustentam haver omissão no acórdão a
respeito da aplicação da Súmula no 211/STJ, visto que a tese de que o
substabelecimento sem reserva de poderes equivale à renúncia de direitos teria sido
expressamente debatida no acórdão recorrido.
Impugnação às e-STJ fls. 937/940.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Eis, por oportuno, o excerto do referido julgado:

"(...)
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, os ora agravantes sustentaram que o
substabelecimento sem reserva de poderes configura renúncia a qualquer
direito ou interesse na demanda, motivo pelo qual não é possível a sua
exclusão do recebimento dos honorários advocatícios.
Aduziram, ainda, a ocorrência de enriquecimento ilícito em virtude
do reconhecimento da titularidade da verba honorária e de ofensa à coisa
julgada.
Entretanto, a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes
termos:

'(...)
Após insurgência dos apelantes (ID 12214409) e
concordância da parte executada (ID 12214411), o juízo a quo,
por entender que os apelantes somente passaram a representar
a empresa na fase de apuração de haveres, após o trânsito em
julgado do acórdão exequendo, determinou, ao ID 12214420, que
os honorários sucumbenciais são devidos, apenas, aos apelados
e aos patronos do outro réu na ação principal, Egino Sarto.
(...)
A
propósito,
restou
consignado
no
aludido
decisum a inexistência de pronunciamento judicial
anterior que tenha conferido aos apelantes a titularidade
da verba honorária, nem tampouco qualquer definição de
rateio, motivo pelo qual não haveria que se falar em
Documento eletrônico VDA47719362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: 1b4b6728-ce39-4644-b50f-2a040c4e9d33

. Demais disso, partindo-se de tal
violação à coisa julgada
premissa, salientou-se que, de fato, os honorários advocatícios
objeto do presente feito executório são devidos apenas aos
causídicos que atuaram na fase de conhecimento da ação de
dissolução de sociedade.
(...)
Note-se que o acórdão não abordara, portanto, a
questão pertinente ao fato de que os agravantes não
patrocinaram a parte vencedora na fase de conhecimento, da
qual germinara a verba em execução. Do mesmo modo, o julgado
precedente não cuidara de definir a titularidade da verba nem o
rateio que lhe deveria ser conferido. Portanto, não existe
decisão precedente assegurando aos agravantes o direito
ao recebimento dos honorários advocatícios arbitrados na
. A
fase cognitiva, ainda que de forma ponderada e rateada
questão, portanto, deve agora ser solvida, o que é revelado pela
própria ressalvada consignada pelo eminente relator do julgado
precedente.
(...)
Alinhada essa premissa, os agravantes efetivamente
não fazem jus à verba, pois fora destinada a compensar os
serviços desenvolvidos na fase de conhecimento. Conforme
pontuado, os agravantes somente assumiram o patrocínio da
parte vencedora – Organização Hospitalar Brasília Ltda. – após o
trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo manejado
pelos agravados, de modo que somente passaram a representar
a parte vencedora durante a fase de cumprimento de sentença.
Sob essa realidade, não sobeja possível serem beneficiados
com honorários advocatícios arbitrados na fase de
. Há que ser
conhecimento da ação da qual não atuaram
salientado que, quanto à fase de cumprimento de sentença,
haverá a germinação de fato gerador de verba que os assiste,
pois vem patrocinando.
Ora, os honorários advocatícios de sucumbência
germinam justamente dos serviços desenvolvidos pelo patrono da
parte vencedora, encerrando a contrapartida pelos serviços
desenvolvidos. Conseguintemente, se os agravantes não
aturam na fase cognitiva, não praticando nenhum ato,
obviamente que não ensejaram a germinação de fato apto
a legitimar sua contemplação com a verba honorária,
.
ainda que de forma modulada
(...)
In casu, infere-se dos autos que a empresa
Organização Hospitalar Brasília Ltda., em
, outorgou
01/03/2013
procuração, em favor de João Berchamans Correia Serra,
conferindo-lhe poderes para sua defesa nos autos da ação de
dissolução de sociedade manejada em seu desfavor por Ricardo
Pinheiro Penna e outros (ID 12214396).
Verifica-se, ainda, que, em
, o aludido
22/05/2014
advogado substabeleceu, sem reserva de poderes, em favor
(ID 12214316 - p. 2).
dos ora apelantes
Ocorre que, à data do substabelecimento, a
controvérsia objeto da ação de dissolução de sociedade já
se encontrava definitivamente resolvida, porquanto o
acórdão proferido na fase de conhecimento já havia
(ID 12214318 – p. 15).
transitado em julgado, em 13/11/2013
(...)
Logo, considerando que os honorários advocatícios
objeto do presente cumprimento de sentença decorrem, tão
somente, do trabalho desempenhado na fase de conhecimento,
por certo, que somente aos patronos que nela atuaram é
conferida a titularidade para o percebimento da aludida verba.
Entendimento contrário revelaria verdadeira hipótese
de enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico.
(...)
Documento eletrônico VDA47719362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: 1b4b6728-ce39-4644-b50f-2a040c4e9d33

Ora, não se desconhece o fato de que o acórdão
proferido no agravo de instrumento n. 2016.00.2.002998-6 (ID
12214402) conferiu legitimidade aos apelantes para darem início
ao presente feito executório, até mesmo porque o artigo 26 do
Estado da Advocacia possui previsão nesse sentido.
Contudo, tal decisum, de modo cristalino, acentuou
expressamente a necessidade de intimação dos advogados que
atuaram na fase de conhecimento, antes de qualquer
levantamento de valor, para a devida aferição de possível rateio,
se o caso.
(...)
Portanto, ao contrário do que defendem os apelantes,
não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em
vista que não existe qualquer pronunciamento judicial
pretérito que lhes confira a titularidade dos honorários
advocatícios objeto da execução, ainda que de forma
.
parcial
(...)
Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de
que, pelo fato dos apelantes terem atuado na defesa da
Organização Hospitalar Brasília durante 5 (cinco) anos na fase
de apuração de haveres do sócio retirante, em que houve grande
discussão de valores, permitiria, de pronto, o rateio da verba
honorária exequenda.
A uma, porque, novamente, os honorários objeto da
presente execução foram fixados na fase de conhecimento,
durante a qual não houve qualquer trabalho desempenhado pelos
apelantes. A duas, porque, não custa salientar que é possível a
fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação
de haveres quando ocorre litigiosidade, de forma que
compete aos interessados buscarem tal intento pelas vias
.
adequadas
Por todos os argumentos lançados, não há que se falar
em violação ao princípio da razoabilidade quando, em verdade, a
decisão combatida firmou-se na legislação aplicável ao caso
concreto, vedando, inclusive, a possibilidade de enriquecimento
ilícito" (e-STJ fls. 669/673 - grifou-se).

De início, verifica-se que a tese de que o substabelecimento
sem reserva de poderes equivale à renúncia a qualquer direito ou
interesse na demanda não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
: 'Inadmissível recurso especial quanto à
disposto na Súmula no 211/STJ
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo'" (e-STJ fls. 921/923 - grifou-se).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: 1b4b6728-ce39-4644-b50f-2a040c4e9d33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.864.905 / DF
Número Registro: 2021/0090879-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07046527520188070015 20130110123273 7046527520188070015
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO
AGRAVANTE : ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS CARVALHO
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS CARVALHO - DF001598A
ANTONIO GERALDO DA ROCHA - DF001598
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - DF034973
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA - DF034023
CARINE MIRANDA AMARAL - DF051090
ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO - DF063673
AGRAVADO
: JOAO BERCHMANS CORREIA SERRA
AGRAVADO
: LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
AGRAVADO
: EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
ADVOGADOS : RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO - DF033405
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
Documento eletrônico VDA48409927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: f1d0d165-e15b-459b-8ee3-bfc4d82a4aa6

HUGO CARDOSO SILVA MENDONCA - DF082960
INTERES.
: RICARDO PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA HELENA PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO
REPR. POR
: MARIANA BARROSO PINHEIRO PENNA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
INTERES.
: EDUARDO PINHEIRO PENNA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E OUTROS
REPR. POR
: JANE DE FREITAS PIRES PENNA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO
EMBARGANTE : ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA
EMBARGANTE : JOSE CARLOS CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CARVALHO - DF001598A
ANTONIO GERALDO DA ROCHA - DF001598
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - DF034973
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA -
DF034023
CARINE MIRANDA AMARAL - DF051090
ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO - DF063673
THAIS FERREIRA DE ALMEIDA - DF056164
EMBARGADO : JOAO BERCHMANS CORREIA SERRA
EMBARGADO : LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
EMBARGADO : EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO - DF033405
RAFAEL FAÇANHA VIANA - DF038330
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
HUGO CARDOSO SILVA MENDONCA - DF082960
INTERES.
: RICARDO PINHEIRO PENNA
INTERES.
: MARIA HELENA PINHEIRO PENNA
Documento eletrônico VDA48409927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: f1d0d165-e15b-459b-8ee3-bfc4d82a4aa6

INTERES.
: MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO
REPR. POR
: MARIANA BARROSO PINHEIRO PENNA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
INTERES.
: EDUARDO PINHEIRO PENNA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E OUTROS
REPR. POR
: JANE DE FREITAS PIRES PENNA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO PINTO - DF008472
PEDRO CARNEIRO BRASIL - DF020378
FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: f1d0d165-e15b-459b-8ee3-bfc4d82a4aa6